Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ESTATUTO DO IDOSO. ACOLHIMENTO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal e o Estatuto do Idoso, conferindo ampla proteção à pessoa idosa, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de ampará-los, defendendo sua dignidade e o seu bem-estar, bem como prestando-lhe assistência (artigo 230 da Constituição Federal e artigo 37 da Lei n. 10.741/2003).
2. Na hipótese, o Distrito Federal afirma a impossibilidade fática de abrigar a parte agravada, bem como a suficiente prestação de auxílio por parte da família. Todavia, o relatório elaborado pelos próprios órgãos administrativos da parte agravante não só reconhece a evidente vulnerabilidade social e de saúde como reitera a necessidade de acolhimento integral. Nesse cenário, constitui dever indissociável do Estado prestar-lhe auxílio.
3. Não obstante a alegação de inexistência de vagas, o documento anexado aos autos informa que “a disponibilização de vaga em serviço de acolhimento institucional para o idoso em comento está prevista para a primeira quinzena de junho/2023”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.